Tribunal: TJES
Processo: 5014583-92.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014583-92.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JHORDAN NEVES DE LIMA
RECORRIDO: CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5014583-92.2023.8.08.0035

Origem:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
JHORDAN NEVES DE LIMA.

RECORRIDA:
CLARO S.A. e CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE INTERNET. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. CONFIGURAÇÃO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. FIXAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

(1).
A CONTROVÉRSIA DA DEMANDA REFERE-SE À SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS (
Serviços de Streaming relativos aos Canais Disney+, Star+, HBO MAX
) NO PACOTE DE INTERNET BANDA LARGA CONTRATADO PELO RECORRENTE JUNTO ÀS RÉS.

(2).
PUGNA A PARTE AUTORA PELA REPETIÇÃO DO INDÉBITO, BEM COMO A CONDENAÇÃO DAS RÉS NA COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.

(3).

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
, EM QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PACOTE MENSAL “
PROP PAC STREAMING OTT - SERVIÇO DE STREAMING - CANAIS DISNEY +, STAR+, HBO MAX
”, MAS NEGOU OS PEDIDOS DE DANOS MATERIAL E MORAL.

(4).

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA EM QUE PUGNA PELO AUMENTO DAS
ASTREINTES
FIXADAS NA LIMINAR, EM RAZÃO DO SEU DESCUMPRIMENTO, ALÉM DA CONDENAÇÃO DA RÉ NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAL E MORAL.

(5).
EM RELAÇÃO ÀS
ASTREINTES
, VÊ-SE QUE FORAM INSTITUÍDAS PELO JUÍZO DE ORIGEM, A TÍTULO DE DECISÃO ANTECIPATÓRIA DE MÉRITO, COM O INTUITO DE OBRIGAR AS RECORRIDAS A SUSPENDEREM IMEDIATA E DEFINITIVAMENTE AS COBRANÇAS DUPLICADAS REFERENTES AO PLANO DE INTERNET RESIDENCIAL. SOBRE O PONTO, DESTACA-SE QUE AS
ASTREINTES
NÃO TÊM O FITO DE REPARAR DANOS OCASIONADOS PELA RECALCITRÂNCIA NO QUE TANGE AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, MAS SIM O DE COMPELIR O JURISDICIONADO A CUMPRIR A REFERIDA ORDEM DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA, SEM ACARRETAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO À PARTE BENEFICIADA. SOB TAL VIÉS, É INADEQUADO O QUESTIONAMENTO DA PARTE AUTORA SOBRE A SANÇÃO EM SI, DE MODO QUE COMPETE AO JUÍZO DE ORIGEM AVALIAR A NECESSIDADE MODIFICAÇÃO DO VALOR OU, SE FOR O CASO, ADOTAR OUTRO MEIO COERCITIVO E, ATÉ MESMO, A EVENTUAL CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS.

(6).
NO MÉRITO, COMPREENDE-SE QUE MERECE PARCIAL REFORMA A R. SENTENÇA. NO DETALHE, AO ANALISAR A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA, VERIFICA-SE QUE A PARTE AUTORA FAZ JUS À REPETIÇÃO DO INDÉBITO REFERENTE AO MÊS COBRADO ACIMA DO VALOR CONTRATADO, NA MEDIDA EM QUE, NA FORMA RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM, HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PARTIR DA INCLUSÃO DE SERVIÇOS DE
STREAMING
NÃO SOLICITADOS. DEMONSTRA A PARTE AUTORA, ASSIM, QUE O PACOTE CONTRATADO POSSUI O VALOR BÁSICO, DE MODO QUE SE TEM POR INDEVIDA A COBRANÇA QUE ULTRAPASSE ESSE MONTANTE. DESTA FORMA, A PARTIR DA ANÁLISE DAS FATURAS INQUINADAS, CONCLUI-SE QUE A PARTE AUTORA FAZ JUS À DEVOLUÇÃO DO EXCEDENTE EM RELAÇÃO AO VALOR BÁSICO DE CONTRATAÇÃO. POR SINAL, A REFERIDA RESTITUIÇÃO DA QUANTIA EXCEDENTE DEVE OCORRER NA MODALIDADE EM DOBRO, EM CONSONÂNCIA À FIXAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO EAREsp 676.608/RS, NO QUE SE REFERE À INTERPRETAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. E MAIS, TENDO EM CONTA QUE SÃO OCORRÊNCIAS SUCESSIVAS NAS FATURAS, O VALOR EXCEDENTE AO PLANO CONTRATADO ENGLOBA IGUALMENTE AS COBRANÇAS INDEVIDAS NO DECORRER DO CURSO DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ART. 323 DO CPC.

(7).
DE IGUAL MODO, EM RELAÇÃO AO REQUERIMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, TEM-SE QUE A SITUAÇÃO DOS AUTOS SINALIZA A SUA OCORRÊNCIA. A INCLUSÃO DE SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS NO PACOTE DE INTERNET E A SUA CORRELATA COBRANÇA, POR CERTO, SÃO MEDIDAS ABUSIVAS E QUE, POR ISSO, TIDAS COMO FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NA FORMA DESCRITA PELO JUÍZO SENTENCIANTE, RECONHECE-SE QUE ISTO, POR SI SÓ, NÃO POSSUI O CONDÃO DE ACARRETAR A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL, GERANDO TÃO SOMENTE ABORRECIMENTOS TÍPICOS DA RELAÇÃO DE CONSUMO. NO ENTANTO, NO CASO DOS AUTOS, VÊ-SE QUE A PARTE AUTORA, ORA RECORRENTE, BUSCOU INCANSAVELMENTE PELA RESOLUÇÃO DO CONFLITO NA ESFERA EXTRAJUDICIAL, SEJA POR MEIO DE LIGAÇÕES AO SAC DA RÉ, SEJA PELO ENCAMINHAMENTO DE E-MAIL’S, SINALIZANDO QUE, AO MENOS EM CINCO OCASIÕES, AS SUAS FATURAS ESTAVAM EQUIVOCADAS. POR TAL MOTIVO, ACOLHE-SE TAMBÉM O PEDIDO DE REFORMA DESTE CAPÍTULO SENTENCIAL, CONDENANDO A RÉ NO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, CUJO ARBITRAMENTO, ORA FIXADO NESTE ATO, LEVA EM CONSIDERAÇÃO OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO A EXTENSÃO DO DANO EM SI.

(8).

DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
PARA REFORMAR CAPÍTULOS ESPECÍFICOS DA R. SENTENÇA, DE MODO A
CONDENAR
AS RÉS/RECORRIDAS AOS SEGUINTES PAGAMENTOS EM PROL DA PARTE AUTORA:
(i)
NA RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES EXCEDENTES AO MONTANTE BÁSICO DE CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS NAS FATURAS, INCLUSIVE NO QUE DIZ RESPEITO ÀS OCORRÊNCIAS NO DECORRER DO PROCESSO (CPC, ART. 323), CORRIGIDOS MONETARIAMENTE A PARTIR DE CADA INCIDÊNCIA E COM ACRÉSCIMO DE JUROS LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO;
(ii)
NA QUANTIA DE R$ 3.000,00 (três mil reais), A TÍTULO DE DANO MORAL, QUE DEVERÁ SER CORRIGIDA MONETARIAMENTE A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DESTA DECISÃO (SÚMULA 362, DO STJ) E ACRESCIDA DE JUROS LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO.
EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CAPÍTULOS, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

(9).
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE AUTORA SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)